Tribunal: TJDFT
Processo: 0712985-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712985-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLASTRYN S/A. INDUSTRIA E COMERCIO AGRAVADO: M F F CONSTRUCAO E REFORMAS LTDA DESPACHO Verifica-se que o(a) agravante não apresentou a guia de custas emitida pelo Tribunal de Justiça, tampouco o comprovante de pagamento da referida guia, impedindo a análise da regularidade do preparo. Portanto, comprove o(a) agravante o regular recolhimento das custas ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Int. Brasília/DF, 11 de abril de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora